Tribunal: TJES
Processo: 5004008-97.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Valter Andrade contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta. Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts. 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas.

A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante.

No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação.

Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004008-97.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER ANDRADE

APELADO: MERCADO EASY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta. Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts. 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas.

A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante.

No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação.

Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
VALTER ANDRADE
contra a r. sentença de evento ID nº 8649559, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrente em face de
Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda.
, julgou
improcedente
o pedido inicial
e
condeno
u
o
apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspens
a a
exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 8649561),
Valter Andrade
alega, em síntese, que:
(I) foi vítima de um golpe financeiro, em que
Mercado Easy
foi a plataforma utilizada para o pagamento aos estelionatários; (II) há uma clara relação de consumo entre ele e a empresa apelada, de modo que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC); (III) a apelada incorreu em culpa
in eligendo
e
in vigilando
, ao permitir que sua plataforma fosse utilizada para facilitar golpes; (IV) a jurisprudência tem reconhecido a responsabili
dade solidária de empresas intermediadoras de pagamento em casos de fraude.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para condenar a
Mercado Easy
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 36.940,00 (trinta e seis mil novecentos e quarenta reais) e morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões no evento ID n.º 8649562
, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a empresa atua apenas como intermediadora de pagamentos, não possuindo qualquer participação nas negociações que levaram ao prejuízo do recorrente.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas.

1- Resumo dos Fatos

Extrai-se dos autos que
Valter Andrade ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda., alegando ter sido vítima de fraude financeira. Segundo o autor, ele teria sido induzido por um suposto representante da corretora de valores FactoXinvest a realizar investimentos em uma plataforma internacional. Após ser convencido a investir, o autor realizou o depósito de R$ 36.940,00 na conta da empresa Pay Easy, empresa responsável pela intermediação dos pagamentos, conforme comprovante de ID n. 8649455, a qual encaminhou o referido valor depositado
à
FactoXinvest.

O autor afirmou ainda que, ao desistir do negócio, tentou em vão reaver o valor investido, realizando inúmeros contatos com o suposto representante da FactoXinvest, mas sem êxito.

Sem alternativa, ajuizou a presente ação para buscar a restituição dos valores e a compensação por danos morais, proposta contra a única empresa com a qual possuía relação jurídica formal, a Pay Easy, nome fantasia da ré Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda.

A Pay Easy comprovou
nos autos
que
de fato
possui contrato de prestação de serviços com a FactoXinvest, nome fantasia da empresa Scenic Adventure Unipessoal Ltda., sediada em Portugal (ID n. 8649468). A empresa também confirmou que, ao receber o valor depositado pelo autor (ID n. 8649470), efetuou a transferência dos valores correspondentes (ID n. 8649469) e emitiu a Nota Fiscal da operação (ID n. 8649471). A Pay Easy alega, entretanto, que a responsabilidade pela fraude recai exclusivamente sobre a FactoXinvest, o que a eximiria de qualquer culpa, por não integrar a cadeia de fornecedores.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação contra a Pay Easy, considerando que a empresa atuou unicamente como intermediadora dos pagamentos, sem responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelo autor.

A questão central em debate é,
portanto,
se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo autor, com fundamento na responsabilidade objetiva e solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2- Da relação de consumo

Inicialmente,
ressalta-se que o
s arts. 2º e 3º, ambos do CDC, dispõem sobre os conceitos de consumidor e fornecedor, a saber:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No presente caso, observa-se que o apelante realizou um
suposto
investimento por meio da empresa FactoXinvest, nome fantasia da Scenic Adventure Unipessoal Ltda., sediada em Portugal, configurando uma relação jurídica de consumo, uma vez que o autor se tornou consumidor dos serviços oferecidos pela FactoXinvest.

Os valores depositados pelo consumidor foram transferidos à FactoXinvest por meio da Pay Easy, ora apelada, que atuou como intermediadora de pagamentos. Discute-se, portanto, se essa empresa pode ser considerada integrante da cadeia de consumo, conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ao analisar o contexto dos autos, verifica-se que, embora a Pay Easy não tenha sido a causadora direta do prejuízo financeiro do apelante, ela integra a cadeia de consumo. Isso se dá porque, para que o pagamento fosse realizado à FactoXinvest, foi indispensável o uso dos serviços da apelada no âmbito d
a
transação comercial. Assim, a Pay Easy participou da cadeia de consumo ao receber o valor do apelante e transferi-lo para uma empresa sediada fora do Brasil.

Observa-se, ademais, que, embora a Pay Easy não mantenha uma relação jurídica direta com o consumidor, configura-se como integrante da cadeia de fornecimento em um fenômeno de natureza eminentemente econômica. A empresa, de forma negligente, teria firmado contrato de prestação de serviços para receber e encaminhar valores do Brasil para Portugal, em benefício de uma e
mpresa
envolvida em práticas fraudulentas no território brasileiro,
facilitando a prática de fraudes em território brasileiro.

Dessa forma, sendo a apelada integrante da cadeia de consumo, deve ser responsabilizada, pois a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que se beneficiam dessa cadeia, conforme estabelecido na relação de consumo. Em apoio a essa tese, cita-se a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. CORRETORA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes"
(AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1325013 RJ 2018/0171250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

3- Da responsabilidade objetiva e solidária da intermediadora de pagamentos

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 7º, parágrafo único, e no artigo 14, estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, desde que comprovados
o dano, o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço
, conforme orienta a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO VIA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo"

(REsp 1.358.513/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 4/8/2020). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2495741 DF 2023/0350148-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Os documentos constantes dos autos demonstram que a Pay Easy, ao firmar contrato de prestação de serviços remunerado com a FactoXinvest, empresa sediada em Portugal (ID n. 8649468), ofereceu aos consumidores brasileiros uma plataforma que facilitava o envio de valores ao exterior, assumindo, assim, responsabilidade pelo serviço ofertado.

Ao receber o valor de R$ 36.940,00 depositado pelo apelante (ID n. 8649470), a Pay Easy confirmou que transferiu esses valores à FactoXinvest (ID n. 8649469), sua parceira comercial, emitindo inclusive Nota Fiscal da operação (ID n. 8649471).

A testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento (ID n. 8649547), Sr. Wendel, explicou em detalhes como funciona a plataforma de intermediação de pagamentos, denominada no mercado como “gateway”, esclarecendo que a Pay Easy possui um contrato com a FactoXinvest, auferindo lucros em cada operação de seu cliente, como se vê dos trechos que ora transcrevo:

[...]
Juiz:

Você já deixou claro que a Mercado Easy é um gateway de pagamento, um intermediário de pagamento,
mas além desse trabalho, desse serviço que ela desenvolve, ela presta algum outro tipo de serviço? Por exemplo, consultoria de investimentos?
Resposta:
Não. [...]
Pergunta:

O valor que foi depositado para a Factor Invest, certo, através da Pay Easy, eles seriam como uma espécie de comissão ou não? É um contrato entre essas empresas? Como funciona?

Resposta:
Olha, na verdade é assim, o que o cliente final combina com a empresa com a qual fez a compra, não nos compete. Nosso contrato, no caso da Mercado Easy, é com a empresa, não com o cliente final.
[...]
Pergunta:

Tem um contrato entre a Pay Easy e a Factor Invest, não seria isso?

Resposta:
A Factor Invest é a empresa que o cliente final usou.
Claro, existe um contrato entre a Pay Easy e essa empresa, mas é entre eles, não é o cliente final.
Então se o cliente final fez um pagamento de 30 mil, a Pay Easy não tem valor nenhum desses 30 mil do cliente. Aí é uma questão do contrato com a outra empresa. [...] (grifo nosso).

Observa-se que, embora a Pay Easy sustente ser apenas uma intermediadora de pagamentos, sua atuação revela uma participação determinante na consumação da fraude. O conjunto probatório
dos autos
demonstra inequivocamente que a Pay Easy deixou de implementar mecanismos de segurança adequados para prevenir o uso ilícito de sua plataforma, revelando uma grave omissão que contribuiu diretamente para o dano experimentado pelo consumidor.

No contexto das relações contratuais, a boa-fé objetiva impõe o dever de zelar pela segurança das operações. Esse princípio, que norteia as práticas comerciais, exige que empresas como a Pay Easy empreguem esforços diligentes e proporcionais para prevenir fraudes, especialmente ao estabelecer parcerias e ao viabilizar transações em sua plataforma.

Diante disso, é inegável o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da plataforma
da Pay Easy e o prejuízo sofrido pelo consumidor. Ao falhar na implementação de medidas preventivas adequadas, a empresa violou os princípios da confiança e da segurança, que são fundamentais no comércio eletrônico, expondo o consumidor a um risco desnecessário e evitável.

Dito isso, observa-se que o argumento de ausência de responsabilidade, baseado na alegada falta de vínculo direto com a FactoXinvest, não deve prosperar
pois, a
o firmar contrato de prestação de serviços de intermediação, a Pay Easy assumiu o dever de garantir que sua plataforma não fosse utilizada para práticas fraudulentas.

Dessa forma, considerando que a atividade desenvolvida pela apelada envolve riscos que contribuíram diretamente para a concretização do prejuízo do apelante, resta evidente que a responsabilidade objetiva pela reparação do dano recai sobre a Pay Easy, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No tocante à responsabilidade objetiva e solidária das intermediadoras de pagamento em casos de fraudes, precedentes de diversos
T
ribunais
pátrios
já reconheceram que a mera atuação como intermediadora não exime a empresa de responsabilidade quando esta falha em garantir a segurança das transações financeiras. Tal entendimento está em conformidade com a teoria da asserção, segundo a qual, ao integrar a cadeia de fornecedores, a empresa responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, como demonstram os arestos colacionados a seguir:

REPARAÇÃO DE DANOS.
Fraude financeira. Autora convencida por suposta corretora de valores mobiliários a realizar aportes de valores que seriam destinados a investimentos no mercado financeiro internacional. Tentativas de resgate infrutíferas. Contato perdido. Legitimidade passiva da corré, processadora de pagamentos e intermediadora da operação financeira fraudulenta. Pedido fundado na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Teoria da asserção. Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Serviços contratados pela autora na condição de destinatária final e, portanto, consumidora.
Jurisprudência do STJ. Responsabilidade civil da corré.
Responsabilidade objetiva e solidária da corré por integrar a cadeia de fornecedores. Arts. 7º, parágrafo único, e 14, do CDC.
Participação da corré na cadeia da fraude, pois destinatária dos valores depositados pela autora. Responsabilidade objetiva pelo risco do negócio.
Art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Suspensão do feito.
Prejudicialidade externa. Descabimento. Resultado da ação criminal que não influenciará no deslinde desta causa, dada a desnecessidade de averiguação de culpa ou dolo da ré. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1015688-36.2020.8.26.0405; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE, REGULARMENTE CITADA/INTIMADA, À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. CIVIL. APARÊNCIA DE CONTRATO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL FORMALIZADO PELA ?INTERNET?. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE FINANCEIRO, POR PARTE DO INVESTIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE BAIXA E/OU PERDA DE CAPITAL INVESTIDO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO REQUERENTE PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. [...] IV. Mérito. A. Ação ajuizada pela parte consumidora, ora recorrida, em que pretende a restituição dos valores aplicados em investimentos internacionais, cujos pagamentos teriam sido realizados em benefício da requerida.
Insurgência da Pay42 Intermediação de Negócios Ltda contra a sentença de parcial procedência. [...] No casco concreto, é de se pontuar ainda que: (i) o requerente realizou depósitos na conta bancária da requerida no valor de R$ 24.983,90 (no período compreendido de 02.7.2021 a 19.7.2021), e pagamento, via boleto, nominal à requerida, de R$ 29.831,24, em 19.7.2021 (id 39256485), para que os valores fossem repassados à empresa ?Action Corretora com sede em Portugal? (terceira estranha à lide), cujo contrato de ?investimento internacional? teria sido celebrado pela ?internet?; (ii) o consumidor aduz que somente a requerida seria ?quem mantinha contato com a corretora?
; (iii) em novembro de 2021, após não ter mais interesse no aludido investimento financeiro, e ao tentar reaver os valores depositados, não obteve resposta dos consultores; (iv) não há indicativos de qualquer balancete financeiro a evidenciar perda ou ganho de capital; (v) e conforme aduzido pelo requerente, a requerida não apresentou qualquer prova de que os valores depositados teriam sido repassados à corretora de investimentos. G. Os elementos probatórios amparam a versão narrada pela parte consumidora, e diante da inexistência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II),
tem-se por impositiva a devolução de quantia despendida que seria destinada à operação financeira, conforme pleiteado na exordial (R$ 48.480,00), para se evitar o enriquecimento sem causa ( CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da respectiva corretora de investimentos, se for o caso.
[...](TJ-DF 07019691120228070020 1624951, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 11/10/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA DE INGRESSOS ONLINE - INGRESSOS FALSOS - PLATAFORMA DE ANÚNCIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - A
empresa intermediadora se enquadra como fornecedora de serviços, de modo que responde objetivamente pelo defeito no produto ou pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como responde solidariamente se participar da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica com a intermediação entre vendedor e consumidor
[...] (TJ-MG - AC: 10000210722344001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Diante disso, resta demonstrada a responsabilidade da Pay Easy, que, ao facilitar a transferência dos valores para o destinatário final, contribuiu decisivamente para a consumação da fraude e para o prejuízo sofrido pelo consumidor. Essa participação direta na cadeia de fornecimento de serviços atrai, de forma inquestionável, a aplicação da responsabilidade solidária. Não há, portanto, qualquer excludente que possa afastar a empresa do polo passivo da demanda, uma vez que se verifica a falha na prestação do serviço pela apelada, fornecedora de intermediação de pagamentos, bem como o nexo de causalidade entre a conduta defeituosa e o prejuízo experimentado pelo apelante.
Assim
, a apelada deve ser condenada a ressarcir o valor de R$ 36.940,00 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais)
ao consumidor.

No que tange à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a correção monetária se dá desde o momento da lesão patrimonial, visando preservar o valor real da indenização.

Quanto aos juros de mora, estes devem ser calculados a partir da citação, momento em que a apelada foi constituída em mora, aplicando-se a Taxa SELIC como único índice, conforme preceitua o art. 406 do Código Civil e o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 727.842/SP (EREsp 727.842/SP).

4- Do Dano Moral

No que se refere ao pedido de condenação da apelada por dano moral, cumpre destacar que, embora a relação de consumo e a
falha na
prestação de serviço estejam configuradas, não foi demonstrado, no presente caso, que a fraude teve potencial lesivo suficiente para atingir direitos ligados à dignidade do apelante.

Para que se justifique a indenização por danos morais, é necessário comprovar uma situação de aflição significativa, sendo que a fraude, por si só, não caracteriza ofensa aos direitos de personalidade do apelante. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que

“
a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral”

( AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"

( AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Embora o apelante tenha experimentado frustração em razão do golpe financeiro de que foi vítima, não há indícios de violação de seus direitos de personalidade, como imagem ou nome. Tampouco se constatou qualquer situação que lhe causasse aflição, angústia ou desequilíbrio emocional significativo.

O apelante alega apenas ter enfrentado problemas pessoais em seu casamento em razão da perda financeira, sem, no entanto, apresentar circunstâncias específicas que comprovem um abalo emocional além dos dissabores cotidianos
e que
caracteriza
sse o
dano extrapatrimonial. As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o apelante ficou aborrecido com a situação, mas não mencionaram sinais de depressão ou nervosismo excessivo.

A
ssim, a
usente a

comprovação de abalo psicológico ou ofensa à dignidade
do apelante, não há que se falar em dano moral na presente hipótese.

5- Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar a Pay Easy ao pagamento de R$ 36.940,00 a título de indenização por danos materiais.

Sobre esse valor deverá incidir correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil (EREsp 727842/SP).

Inverto os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima do
apelante, para condenar a apelada

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados

em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Pay Easy ao pagamento de R$ 36.940,00 a título de indenização por danos materiais.